Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711776-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SOLARIO PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA. em desfavor do acórdão no 2009396 de ID 73248779, sob a alegação de que há vícios no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para regularizar sua representação processual em razão da renúncia de BASILIO E NOTINI ADVOGADOS (“BASILIO ADVOGADOS”), sociedade de advogados já qualificada nos autos do processo (IDs 73556738/73556740). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador